Tribunal: TJDFT
Processo: 0756377-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido do exequente para renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de lapso temporal razoável desde a última tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de tempo entre a última pesquisa SisbaJud e o novo requerimento é suficiente para justificar a reiteração da diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tem por finalidade assegurar a satisfação do crédito, sendo dever das partes e do Estado-Juiz adotar providências que assegurem a efetividade da tutela executiva, nos termos dos arts. 4o, 797 e 789 do CPC.
4. A reiteração de consultas ao SisbaJud pressupõe fundamento plausível, em especial o decurso de lapso temporal razoável ou a alteração da situação patrimonial do executado. Na hipótese, a última consulta foi realizada em abril de 2024, o que caracteriza prazo suficiente para nova tentativa.
5. O próprio decurso do tempo pode justificar a reiteração da diligência, em razão da possibilidade de variação patrimonial do executado, conforme orientação jurisprudencial.
6. Ausente risco de dano grave, não se justifica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, especialmente porque o processo se encontra em arquivo provisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O decurso de prazo razoável desde a última pesquisa patrimonial autoriza a reiteração da consulta ao sistema SisbaJud.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018, DJe 22/10/2018.
TJDFT, APC n. 07006564620208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1o/7/2020, DJE 5/8/2020.